Tribunal: TJDFT
Processo: 0009071-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o. DO CP). AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR ROUBADO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Receptação culposa. Art. 180, § 3o , do CP - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:” As provas produzidas indicam que o réu adquiriu um aparelho celular que foi obtido mediante roubo (Ocorrência no ID 48482791) de pessoa desconhecida, sem que lhe tivesse sido apresentada a respectiva nota fiscal. Pelas circunstancias, deveria presumir que o bem havia sido obtido por meio criminoso (art. 180, §3o do CP).
3 – Laudo de avaliação. O laudo de avaliação do bem objeto de crime não constitui prova indispensável à tipificação penal, uma vez que o preço pode ser estabelecido por outros critérios de avaliação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.